Tribunal: TJSP
Processo: 2003150-23.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva – Impetração não instruída com os documentos necessários à apreciação – Inadmissibilidade – Impossibilidade de conhecimento do writ, que requer prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado – Ordem indeferida liminarmente.